Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-09.2020.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000026-09.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTOVAO FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 496.582.041-04 (VÍTIMA), Jeferson Alessandro Borges Marques (APELANTE), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. B. M. (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALESSANDRO BORGES MARQUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE E MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO.
1.

PRETENTIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUIZO SENTENCIANTE.
2.

RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(CP, ART. 65, I E III, “D”). CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS.
3.

RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE DO AGENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL (ART. 65, DO CP). OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER

1.

Carece de interesse recursal o Apelante que pleiteia reduzir a sanção basilar, quando esta já se encontra fixada no mínimo legal na sentença, com todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis a ele (art. 59, do CP).

2
. Falta interesse recursal no pleito de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea previstas no art. 65, inc. I do CP e art. 65, inc. III, “d”, do CP, se tal providência já foi adotada na sentença, havendo,
in casu
, óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal por força da Súmula n. 231, do STJ
, in verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3.

Revela-se descabido considerar a
primariedade
do agente como “circunstância atenuante” por ausência de previsão legal expressa nesse sentido, sob pena de inobservância ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jeferson Alessandro Borges Marques
foi
condenado
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT., após aplicada a detração penal (art. 42, do CP),
à pena de
9 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
15 dias-multa
, pela prática dos crimes de
Corrupção de menor
(art. 244-B, Lei no. 8.069/1990) e
Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, qualificado pela lesão corporal grave
(art. 157, § 2o, II e V, e § 3o, I, na forma do art. 69, ambos do CP) (Id. 75589550).

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteou
1)

a aplicação da
pena-base no mínimo legal
por serem favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, bem como
2)
o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, requerendo, por fim, que
3)
a
primariedade
do agente seja considerada como
“
atenuante penal
”
(Id. 75589560).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 75589564).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do apelo, consoante o seguinte sumário em transcrição livre (Id. 76434469):

Sumário: Apelação Criminal – Roubo (artigo 157, § 2o, II e V, e § 3o, I, do Código Penal) e Corrupção de menor (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) na forma do artigo 69 do Código Penal -
Sentença Condenatória
– Insurgência do condenado. Pretensão de fixação da
pena-base no mínimo
legal que não se sustenta – Penas-base dos delitos
já fixada
no mínimo legal. Pleito de reconhecimento das atenuantes de
confissão espontânea, menoridade relativa e primariedade
que não merece acolhimento – Confissão espontânea e menoridade relativa
reconhecidas em sentença
, sendo que esta última foi compensada com a agravante de ter sido o crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos –
Confissão espontânea não foi aplicada em razão de condução da pena a patamar abaixo do mínimo legal
– Vedação contida na
Súmula no 231
, do Superior Tribunal de Justiça –
Primariedade não é atenuante, devendo ser considerada na primeira fase da aplicação da pena
, de modo a evitar atribuição de desvalor à circunstância judicial pertencente aos antecedentes. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021